Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0705788-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REQUERIDO: FRANCISCO EUZEBIO NETO D E C I S Ã O Trata-se pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto (ID 114515880 dos autos de origem) na ação de obrigação de fazer autuada sob o no 0708033-22.2021.8.07.0004, ajuizada por FRANCISCO EUZÉBIO NETO em desfavor de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ante o julgamento de procedência dos pedidos autorais, nos seguintes termos (ID 33004846, páginas 02 a 12): Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a custear o tratamento necessário ao autor, que consiste na concessão dos medicamentos pembrolizumabe, 200mg EV (Keytruda), a cada 3 semanas, associado a axitinibe, 5mg VO (Inlyta), 2 vezes ao dia, para tratamento em 1a linha. Condeno também a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte Requerente no valor de R$6.000,00 (seis mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data desta sentença. Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Da referida sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos nos seguintes termos (ID 116537365, dos autos de origem): Cuida a hipótese de Embargos Declaratórios opostos por FRANCISCO EUZEBIO NETO, em face da sentença de ID. 113552994, onde se requer seja sanada a omissão apontada, para que seja determinado o imediato fornecimento dos medicamentos pembrolizumabe, 200mg EV (Keytruda), a cada 3 semanas, associado a axitinibe, 5mg VO (Inlyta), 2 vezes ao dia, para tratamento em 1a linha, independente do trânsito em julgado da demanda. Sustenta o Embargante que a sentença julgou procedentes os pedidos do autor para determinar o fornecimento dos medicamentos pembrolizumabe, 200mg EV (Keytruda), a cada 3 semanas, associado a axitinibe, 5mg VO (Inlyta), 2 vezes ao dia, para tratamento em 1a linha. Diz que, contudo, a sentença foi omissa quanto à suspensão dos efeitos da tutela de urgência concedida na decisão de ID. 108872772 pela decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0737939- 69.2021.8.07.0000. Aduz que a suspensão dos efeitos da tutela de urgência concedida implica que o autor não receba, de imediato, os medicamentos pleiteados, de modo que teve seu tratamento pausado desde a publicação da decisão nos autos no 0737939- 69.2021.8.07.0000. Diz que, além da procedência dos pedidos autorais, se faz necessária a determinação de concessão imediata dos medicamentos, independente do trânsito em julgado da sentença, para que o autor dê continuidade ao tratamento indicado pelo médico responsável Dr. Rodrigo da Cunha Canto Nery Ferreira (CRM/DF 16.517). O Embargado manifestou-se pugnado pela rejeição dos Embargos. Sustenta o Embargado que não há nenhuma omissão na sentença no tocante ao efeito suspensivo deferido em recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada. Diz que a sentença foi omissa quanto à suspensão dos efeitos da tutela de urgência concedida na decisão de ID. 108872772 pela decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0737939-69.2021.8.07.0000. (ID no 113681631 - Pág. 1). Aduz que, considerando que o efeito suspensivo aos efeitos da tutela de urgência foi concedido pela 1a Turma Cível do TJDFT, apenas esta é competente para revisar a decisão; que, nos autos do recurso de agravo de instrumento no 0737939- 69.2021.8.07.0000 consta concessão de efeito suspensivo Alega que há, em verdade, o patente inconformismo do embargante com o deferimento do efeito suspensivo, buscando, em última análise, o reexame da matéria. Diz que o embargante requer, na verdade, seja revisado o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal em primeiro grau de jurisdição, o que é incabível. Diz que o embargante basicamente requereu fosse afastado o efeito suspensivo concedido pelo TJDFT e fosse executada a tutela antecipada anteriormente concedida, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Após análise dos autos, verifica este Juízo que razão assiste ao Embargante. A sentença julgou procedentes os pedidos do autor para determinar o fornecimento dos medicamentos pembrolizumabe, 200mg EV (Keytruda), a cada 3 semanas, associado a axitinibe, 5mg VO (Inlyta), 2 vezes ao dia, para tratamento em 1a linha. Observa-se, contudo, que a sentença foi omissa quanto à confirmação da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Em seu arrazoado, a requerente aduz que, contrariamente ao entendimento firmado por esta Turma Cível no bojo dos Agravos de Instrumentos no 0725803-40.2021.8.07.0000 e 0737939-69.2021.8.07.0000, o d. juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando a operadora de saúde a promover o fornecimento dos medicamentos solicitados pelo médico assistente do autor, os quais não constam do rol de procedimentos da ANS, em total desacordo com as normas contratuais. Alega que, além da probabilidade do direito, o risco de dano grave ou de difícil reparação está presente, visto que, com a procedência do pleito autoral, confirmando a tutela antecipada deferida na primeira instância, subsiste a possibilidade de imposição de multa diária de R$ 21.500,00, sem limitação, até o cumprimento da medida, o que inclusive foi reconhecido no bojo do agravo de instrumento de no 0737939-69.2021.8.07.0000. Além disso, alega que a sentença vai de encontro ao posicionamento deste egrégio Tribunal, firmado em duas oportunidades nestes autos, no sentido de que o rol da ANS é taxativo. Tece comentários acerca da taxatividade do rol da ANS. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento da apelação interposta contra a sentença de primeira instância, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso I e §4o do CPC. Sem custas, consoante dispõe o artigo 295 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil preceitua que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese, vislumbra-se a probabilidade de provimento ao recurso interposto pela requerente. Acerca da questão posta em juízo, vale registrar que a Lei no 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde - veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelos Planos de Saúde, instituindo plano-referência, o qual possui, como exigência mínima, “a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente”. Confiram-se as exigências constantes dos artigos 10 e 12 do mencionado normativo: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) VIII - (Revogado pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 10 desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - quando incluir atendimento ambulatorial: a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (grifo nosso) Outrossim, recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, de 24 de fevereiro de 2021, revogando a RN no 428/2017, estabelecendo, expressamente, a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória. Veja-se: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; III - Anexo III: apresenta as Diretrizes Clínicas – DC, que visam à melhor prática clínica, abordando manejos e orientações mais amplas, baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis; e IV - Anexo IV: apresenta o Protocolo de Utilização – PROUT para alguns procedimentos e eventos em saúde listados no Rol. (grifo nosso) (https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=NDAzMw==) Anteriormente à edição do referido ato normativo, o entendimento jurisprudencial majoritário deste egrégio Tribunal, ao qual, inclusive, me filiava, adotava a orientação segundo a qual o Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo. Isso porque, em que pese a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 10/12/2019, do Recurso Especial n. 1733013/PR, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, tenha questionado o entendimento até então adotado, se tratava de precedente isolado não vinculante. Confira-se a ementa do referido julgado. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido”. (STJ. REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020, grifo nosso). Contudo, tendo em vista a edição, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), da aludida Resolução Normativa no 465/2021, entendo que tal diretriz, concernente à taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS, deve ser obedecida. Quanto ao ponto, destaca-se trecho do voto do excelentíssimo Ministro Luís Felipe Salomão, relator do precedente alhures mencionado: A ANS, por meio de suas Resoluções da Diretoria Colegiada, em cumprimento à vontade do legislador, formula políticas incluindo tratamentos obrigatórios para os diversos tipos de produtos básicos, de modo a corrigir os desvios que a evolução da ciência médica acaba trazendo para as operadoras que exploram os planos e seguros privados de assistência à saúde. Malgrado trate-se de regulamentação infralegal, decorre de expressa delegação legal de competência, o que se configura mesmo necessário em vista do fato de que "a rapidez com que são editadas as regras é a mesma com que elas podem ser revogadas ou modificadas, caso produzam resultados contrários aos pretendidos. Estes efeitos não poderiam ser obtidos se fosse necessário o processo legislativo" (BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde: comentada e anotada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 65-69). Diante desse cenário, por um lado, não se pode deixar de observar que o rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, em preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. Lamentavelmente, salvo os planos de saúde coletivo empresariais, subvencionados pelo próprio empregador, em regra, os planos de saúde, hoje em dia, são acessíveis apenas às classes média alta e alta da população. Por outro lado, esse entendimento de que o rol é meramente exemplificativo, devendo a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas, tem o condão de efetivamente padronizar todos planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer "tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura". Deveras, é forçoso reconhecer que essa percepção, segundo entendo, nega vigência aos dispositivos legais que determinam o plano básico de referência e a possibilidade de estabelecimento contratual de outras coberturas, efetivamente padronizando e restringindo a livre concorrência ao nitidamente estipular a mais ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de saúde, o que, além dos mais, dificulta o acesso à saúde suplementar às camadas mais necessitadas e vulneráveis da população. Destarte, as operadoras de plano de saúde devem oferecer, obrigatoriamente, os procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. Quando o médico emite uma opinião a favor de um procedimento, assume uma responsabilidade perante um único paciente. Diferentemente, a inclusão de um procedimento no Rol da ANS possui um impacto social para milhares de brasileiros beneficiários de planos de saúde. Ademais, consoante apontado pelo Ministro Marco Aurélio Mello, em sede doutrinária, “em situações que desbordam das coberturas contratuais, entender que as operadoras são obrigadas a prestar qualquer coisa de que o cliente necessite acaba por levar à ruptura do equilíbrio econômico-financeiro dos referidos contratos, situação que, embora favoreça o indivíduo que pleiteou a intervenção judicial, pode prejudicar o universo de beneficiários do plano caso a seguradora não possua condições financeiras de arcar com os custos” (MELLO, Marco Aurélio. Saúde Suplementar, Segurança jurídica e Equilíbrio econômico-financeiro. In: CARNEIRO, Luiz Augusto Ferreira; SILVA, Marcos Paulo Novais; LEITE, Francine (Orgs.). Planos de Saúde: aspectos jurídicos e econômicos. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 3-15). Feitas essas considerações, verifica-se, no caso em apreço, que os medicamentos vindicados pelo apelado, pembrolizumabe, 200mg EV (Keytruda) e axitinibe, 5mg VO (Inlyta), embora aprovados pela Anvisa e indicados para o tratamento da patologia que lhe acomete, conforme bem salientado na r. sentença, não se encontram previstos no rol da ANS[1] e, tampouco, há previsão contratual de cobertura (Cláusula nona, item 9.1.3, ID 99953682), estando, portanto, correta a negativa do Plano de Saúde. Nesse sentido, confira-se precedente de Minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE RIM. METÁSTASE. TRATAMENTO COM PEMBROLIZUMABE E AXITINIBE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO PELA SEGURADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. LEGALIDADE DA RECUSA DE COBERTURA. ANEXO II. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR. PREVISÃO DOS MEDICAMENTOS CABOZANTINIBE, PAZOPANIBE E MALATO DE SUNITINIBE. RESTRIÇÃO DO CUSTEIO. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei no 9.656/98 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde - veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelos Planos de Saúde, instituindo plano-referência, o qual possui, como exigência mínima, "a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente". 2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou, recentemente, a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 3. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. 4. In casu, a recusa da operadora em custear tratamento para neoplasia de rim em metástase com os medicamentos pembrolizumabe e axitinibe revela-se legítima, uma vez que não constam no Rol da Agência Nacional de Saúde Complementar como cobertura obrigatória, o qual, rememore-se, possui natureza taxativa, tampouco do contrato de seguro saúde entabulado entre as partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1379098, 07258034020218070000, Relator: Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha de entendimento, corrobora-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO. TRATAMENTO DE VARIZES. LASER. ROL. ANS. TAXATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo visa impossibilitar a decisão impugnada de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, não cabendo seu requerimento por meio de preliminar recursal, pois o pleito demanda análise anterior ao seu julgamento. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Lei no 9.656/98, que criou um microssistema com normatividade específica e diferenciada de proteção aos usuários de planos e seguros privados de assistência à saúde. 3. Os planos de saúde ficam submetidos a observância dos ditames constitucionais e da legislação regulamentar, cujo regime de proteção deve levar em consideração a sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do contratante, qual seja, a promoção e a preservação da vida e da saúde. 4. Atento a essas diretrizes, a ANS, agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil, estabelece um rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde (art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n.9.961/2000). 5. A ANS editou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que prevê expressamente a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 6. As operadoras de plano de saúde devem oferecer, no mínimo, os procedimentos listados pela ANS, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. Portanto, não basta a prescrição de determinado tratamento ou medicamento pelo médico assistente do paciente, para se impor a sua cobertura, mas a previsão em lei ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. 7. O procedimento de tratamento de varizes com uso de raio a laser, não se encontra no rol taxativo da ANS, a autora não fazendo jus ao reembolso dos valores gastos com o aludido procedimento. Ademais, não consta dos autos qualquer informação do plano de saúde no sentido de assegurar o reembolso do aludido tratamento à segurada. 8. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1385331, 07088186720208070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por fim, cumpre registrar que não basta que o medicamento seja classificado como antineoplásico, haja vista que, nesses casos, também se deve respeitar o disposto nos Anexos da Resolução Normativa da ANS, senão veja-se: Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: (grifo nosso). Desse modo, não há como impor à operadora de saúde que o medicamento seja fornecido ao apelado, restando justificada a negativa de cobertura. Posto isso, defiro a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da ação no 0708033-22.2021.8.07.0004, na forma do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. [1]http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/rol/2021/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/rn465_subst._anexo_II/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_subst.pdf SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador